Tribunal: TJDFT
Processo: 0718115-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718115-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO FREITAS GARCIA, CAROLINE LOPES DURCE AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CAROLINE LOPES DURCE e TIAGO FREITAS GARCIA (autores), contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id. 63954087 dos autos de origem) que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual, indeferiu o pedido de antecipação de tutela concernente em suspender os efeitos do contrato de compra e venda de imóvel em relação a cobrança de parcelas vencidas e vincendas. Em suas razões recursais (Id. 17066318), os autores, ora agravantes, narram que adquiriram por meio de licitação pública em imóvel de propriedade da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP e, em razão de motivos pessoais, não tiveram meios de arcar com as parcelas de financiamento a partir de junho de 2018. Aduzem que, em dezembro de 2019, realizaram proposta de renegociação das parcelas em atraso e que foi realizado um refinanciamento que não atendeu suas expectativas e sua situação financeira se agravou com a crise econômica gerada pela pandemia do coronavírus, o que gerou uma onerosidade excessiva que impossibilitou o cumprimento do pactuado. Informam que realizaram investimentos no imóvel que não imaginavam passar por tamanha dificuldade. Diante do quadro exposto, argumentam ser impositiva a rescisão do contrato por absoluta impossibilidade de pagamento, restituindo aos agravantes 90% (noventa por cento) do montante pago até aqui e corrigidos monetariamente desde o seu desembolso, bem como a devolução da totalidade dos valores investidos na moradia dos agravantes e o direito de retenção até que seja efetivamente pagos os valores referentes à indenização da moradia. Colacionam julgados que entendem amparar a tese recursal. Ao final, requerem liminarmente o deferimento de tutela de urgência consistente na suspensão das cobranças de parcelas vencidas e vincendas do mencionado financiamento, suspensão de todos os efeitos da mora e impedimento de consolidação da propriedade em favor da credora. No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência além da abstenção de qualquer ato de cobrança judicial e extrajudicial e inscrição do nome dos agravantes em cadastro de inadimplentes, sob pena de multa diária. Sem preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inc. I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Posto isso, saliento que, neste momento processual, e em um juízo de cognição sumária, verifico inexistir fundamentação recursal capaz de infirmar as razões deduzidas na decisão agravada, haja vista que o autor/agravante não demonstrou a plausibilidade do direito deduzido em suas razões recursais. Cabe destacar que, como bem informaram os recorrentes no presente agravo, em razão de ocorrências na suas condições pessoais houve atraso no pagamento de parcelas de financiamento de contrato de compra e venda de bem imóvel. Destaco que em nenhum momento os agravantes mencionam as cláusula contratuais a respeito dos efeitos da mora e as condições de rescisão contratual, o que fragiliza por demais os argumentos mencionados. Ademais, quanto à probabilidade do direito, as alegações recursais não prescindem de uma melhor incursão probatória, inviabilizando, ao menos neste momento incipiente do processo, a verificação das condições contratuais de rescisão. Neste sentido, entendo que os requisitos autorizadores para a concessão do pedido de antecipação de tutela não estão integralmente presentes, situação que será melhor avaliada no momento do julgamento do mérito, após a instauração do devido contraditório, com a resposta da parte ré/agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, reservando-me, portanto, do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora